Tribunal: STF
Processo: ARE 1481234
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014. EXECUÇÃO. DECISÃO PROFERIDA EM OUTRO FEITO NA QUAL SE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. PARTES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA SOBRE A QUALIDADE DO BEM. Na situação dos autos, o Tribunal Regional entendeu que “confunde a agravante coisa julgada formal com coisa julgada material”. O Colegiado registrou que “Com efeito, os agravados sequer participaram daquela relação jurídica processual”, bem como que “Ademais, diversamente do que sucedeu naquele feito, a doação do imóvel realizada em 30/10/2012, id ce34e1e - Pág. 6/7 é posterior ao ajuizamento da reclamatória que deu origem a esta execução, RT n. 0000358-41.2012.5.15.0150, distribuída em 02/3/2012, id fcf727f - Pág. 1”. Nesse contexto, não existindo identidade de partes, tampouco coisa julgada quanto à qualidade do bem, o trânsito em julgado da decisão proferida no processo 0000968-16.2015.5.02.0069 não vincula a decisão do presente feito, razão pela qual não se divisa ofensa direta e literal aos dispositivos constitucionais apontados no tópico. Agravo não provido.



    INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL APLICÁVEL. INVIABILIDADE EM FASE DE EXECUÇÃO. A matéria debatida nos autos, qual seja, a intempestividade dos embargos de terceiro, nitidamente demanda a análise da melhor interpretação e aplicação dos dispositivos processuais infraconstitucionais que disciplinam a matéria. Contudo, na forma estabelecida pelo § 2º do artigo 896 da CLT e pela Súmula nº 266 do TST, o cabimento do recurso de revista em execução de sentença está restrito às hipóteses de ofensa direta e literal de norma da Constituição da República. Do mesmo modo, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que violação reflexa ou indireta de dispositivo da Constituição não viabiliza recurso de natureza extraordinária. Incidem os óbices das Súmulas 266 do TST e 636 do STF. Agravo não provido.



    PENHORA DE BEM IMÓVEL. CONCLUSÃO PELA INEXISTÊNCIA DE MORADIA PERMANENTE NO LOCAL E PELA NÃO CONDIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. TENTATIVA DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 126 DO TST. No caso dos autos, o Tribunal Regional, soberano na análise do conjunto de fatos e provas existentes nos autos, registrou ser incontroverso que a executada não reside atualmente no imóvel em tela. Desse modo, o Colegiado Regional concluiu que não existia moradia permanente no imóvel, entendendo, portanto, subsistente a penhora efetivada no presente caso. Assim, conclusão no sentido de que o imóvel ostente a qualidade de bem de família, que permita concluir por sua impenhorabilidade, nos termos da Lei 8.090/90, conforme pretendido pela parte agravante, importaria no necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos, expediente vedado, por inviável sua rediscussão nesta esfera, nos exatos termos da Súmula 126 do TST, razão pela qual não há como divisar ofensa direta e literal aos dispositivos constitucionais indicados como supostamente violados, especialmente à luz dos argumentos veiculados pela parte. Agravo não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 3º, I e III; 4º, II; 5º, caput, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 6º, caput; 170, III; e 193, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente